Tribunal: TJMT
Processo: 1001021-02.2020.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001021-02.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IVETE SILVESTRINI - CPF: 836.002.801-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ARIELI PAULINA DE BRITO - CPF: 018.368.791-48 (APELADO), ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH - CPF: 010.346.301-13 (ADVOGADO), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMBINADA COM DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL E DEPÓSITO JUDICIAL - CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, o imediato julgamento da lide é cabível e oportuno quando o julgador averiguar que o conjunto probatório já disponível no feito é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355), autorizando a dispensa da dilação probatória, sobretudo quando a prova pretendida pela parte não tiver aptidão de influenciar na resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
IVETE SILVESTRINI,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Existência de Relação Jurídica combinada com Declaratória de Propriedade de Bem Móvel e Depósito Judicial nº
1001021-02.2020.8.11.0037,
movida em desfavor de
ARIELI PAULINA DE BRITO
,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, conforme dispõe o § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo acerca da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, haja vista inexistir intimação da parte autora e apelante para especificar as provas que pretendia produzir.

A apelada, por sua vez, defende a manutenção da sentença recorrida, expondo que “
agiu corretamente a Magistrada ao julgar improcedente o pedido da recorrente, ante a ausência de lastro probatório suficiente
”, pugnando seja o Recurso de Apelação interposto julgado improvido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Declaratória de Existência de Relação Jurídica combinada com Declaratória de Propriedade de Bem Móvel e Depósito Judicial nº 1001021-02.2020.8.11.0037, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, conforme dispõe o § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código.

Pois bem.

Narra a autora que em abril de 2019 firmou com a apelada a compra de uma carretinha reboque, de RENAVAM n.º 734900 e chassis n.º 98ZCIAS01KG000710, pelo valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

Menciona que do total acordado já quitou R$ 12.000,00 (doze mil reais), havendo supostamente um saldo devedor no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

Alega que, por ter a parte apelada se mudado e, por receio de não receber o saldo e ter retido o recibo do veículo, ajuizou a presente demanda a fim de que seja a ela permitida efetuar o depósito do saldo remanescente, possibilitando a transferência de propriedade bem, com a quitação da dívida.

Ao prolatar a sentença, o Juízo
a quo
entendeu que o litígio instaurado versa sobre matéria exclusivamente de direito e, nos termos do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil, dispensou a dilação probatória, julgando improcedente o pleito por concluir que a parte autora deixou de apresentar provas que pudessem corroborar com suas alegações.

Irresignada, interpôs a parte autora Recurso de Apelação. Contudo, compulsando os autos, em que pese as argumentações apresentadas, tem-se que não lhe assiste razão.

No que tange à alegação acerca de cerceamento de defesa, por não ter o Juízo
a quo
oportunizado sua manifestação, esta não merece provimento.

Sendo o Magistrado o destinatário da prova, é sua incumbência valorar a necessidade de sua produção e, considerando o princípio do livre convencimento motivado, não há que se falar em cerceamento de defesa, como no caso em apreço, em que, por meio de decisão fundamentada, o Juízo a
quo
dispensou a realização de outras provas, nos termos do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Também por este prisma é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - CONJUNTO PROBATÓRIO DOCUMENTAL SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA LIDE - IMPERTINÊNCIA DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - AQUISIÇÃO DE FRAÇÃO DA ÁREA DE IMÓVEL URBANO - DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL - OBRIGAÇÃO ASSUMIDA CONTRATUALMENTE E INADIMPLIDA PELA PARTE VENDEDORA - DEVER DE ADOTAR AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA O DESMEMBRAMENTO DA ÁREA JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE - MULTA COMINATÓRIA CABÍVEL - VALOR RAZOÁVEL - LIMITAÇÃO TEMPORAL - PRESCINDIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1.
O imediato julgamento da lide é cabível e oportuno quando o julgador averiguar que o conjunto probatório já disponível no feito é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355), autorizando a dispensa da dilação probatória, sobretudo quando a prova pretendida pela parte não tiver aptidão de influenciar na resolução do mérito
. [...] (TJMT - N.U 0005231-30.2018.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

Assim, como bem menciona do Juízo
a quo
, destaca-se que o cerne da demanda encerra questão estritamente de direito, não havendo, portanto, necessidade de produção de outras provas.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Em razão da sucumbência recursal, condeno a apelante ao pagamento das custas e despesas processuais e, considerando o estabelecido no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021